Tribunal: TJDFT
Processo: 0723321-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Rodrigo de Castro Sousa em face da decisão que, nos autos da ação cominatória que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão do ato administrativo de indeferimento do pleito de redução de carga horária que formulara, ao fundamento de descabimento de concessão de liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, na forma prefixada no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.347/92, e, outrossim, de necessidade de dilação probatória para aferição do fumus boni iuris. A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, determinando-se que o agravado promova a redução de sua jornada laboral, no equivalente ao percentual de 50% (cinquenta por cento), sem necessidade de compensação ou redução de sua remuneração, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que é Segundo-Major do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, na qualidade de médico pneumologista, encontrando-se na corporação desde o dia 07/06/2013. Aduzira que, estando há muito nos quadros da corporação, tornara-se pai no dia 13/06/2020, havendo seu filho sido diagnosticado como portador do Transtorno do Espectro Autista grave, necessitando de auxílio integral de terceiros. Esclarecera que diante desse diagnóstico, solicitara, à luz da legislação vigente, a redução da sua carga horária para que possa prestar os devidos cuidados ao filho, aduzindo que, porém, sem qualquer justificativa, o benefício fora-lhe negado pelo comando da corporação militar. Pontificara que, apresentada a postulação administrativa, fora instaurado procedimento interno no bojo do qual o infante fora submetido a perícia médica oficial, havendo sido constatada sua condição. Verberara que, segundo a legislação de regência, faz jus à redução da carga horária para acompanhamento de seu filho, de forma que a negativa do pleito que deduzira afigurar-se-ia ilegal, pois que se fundara na legislação vigente, havendo sido cumpridos os requisitos elencados no artigo 300 do estatuto processual, pontuando a desnecessidade da dilação probatória agitada na decisão arrostada. Consignara que a proporcionalidade deve ser sempre considerada diante do conflito entre interesses relativos à antecipação dos efeitos da tutela e o andamento da demanda, de acordo com o devido processo legal, inexistindo, na hipótese vertente, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que não se observa no caso em apreço. Asseverara que o parecer produzido pela Subseção de Saúde Mental e Ocupacional do CBMDF no curso do processo administrativo, a par de indicar a viabilidade legal de redução de carga horária que vindicara para concorrer de forma efetiva com o fomento dos cuidados que seu filho demanda, aduzira que deve ser observado o melhor princípio jurídico no caso proposto, levando em consideração o grau de dependência do infante, garantido sua dignidade. Acrescera que, conquanto não tenha sido tal questão abordada no pleito administrativo, o postulante também está em auxílio de sua esposa, que, em função de todos os desafios vividos com o filho do casal, necessitando de auxílio de terceiros em tempo integral, passara a ter acompanhamento psiquiátrico, circunstância que, segundo aduzira, seria hábil a estampar a premente necessidade de seu auxílio à sua família. Destacara que apresentara o pedido de redução de carga horária para acompanhamento de seu filho na data de 13/02/2022, anteriormente à edição de qualquer espécie de “regulamentação” interna sobre o assunto, havendo sido publicada, no curso do procedimento administrativo, a Portaria no 09, de março de 2022 que prevê a redução em até 20% da carga horária dos militares da Corporação, o que, de acordo com o parecer da subseção de saúde mental e ocupacional do Corpo de Bombeiros não atenderia às suas necessidades, pois seu filho necessita realizar diversas atividades, mediante a companhia do genitor. Aludira ao teor da Lei Complementar no 840/11 e do artigo 227 da Constituição da República, assim como ao artigo 5o do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), e à Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto no 99.710/90), notadamente ao seu artigo 23. Apontara que a presunção de legitimidade dos atos administrativos diz respeito à conformidade do ato com a lei, de modo que, em decorrência desse atributo, os atos administrativos presumem-se emitidos com observância das normas de regência, até prova em contrário, não competindo ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública, por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, entrementes, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), formulada por Montesquieu, sobejaria factível o controle de legalidade dos atos administrativos quando latente a violação legal pela Administração Pública, o que, segundo defendera, verificar-se-ia na hipótese vertente. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O agravo afigura-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Rodrigo de Castro Sousa em face da decisão que, nos autos da ação cominatória que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão do ato administrativo de indeferimento do pleito de redução de carga horária que formulara, ao fundamento de descabimento de concessão de liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, na forma prefixada no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.347/92, e, outrossim, de necessidade de dilação probatória para aferição do fumus boni iuris. A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, determinando-se que o agravado promova a redução de sua jornada laboral, no equivalente ao percentual de 50% (cinquenta por cento), sem necessidade de compensação ou redução de sua remuneração, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se conceder ao agravante, servidor militar integrante do Quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ocupando posto de oficial de saúde, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, regime especial de trabalho que vindicara em virtude de possuir filho, atualmente com 2 anos de idade, diagnosticado com transtorno do espectro autista. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Deve ser registrado, de início, estar comprovado nos autos que o filho do agravante, o menor A. T. de C., fora diagnosticado como portador de transtorno do espectro autista[1], enfermidade caracterizada com distúrbio do neurodesenvolvimento. A seu turno, o legislador, com pragmatismo, atinado com os impactos que a enfermidade irradia ao afetado e à família, e com os cuidados especiais demandados pelo afetado pelo transtorno, instituiu a “Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista” – Lei no 12.764/2012. Esse instrumento legal prevê que “A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais” (artigo 1o, § 2o), determinando, ainda, que a assistência à saúde que lhe deve ser dispensada compreende o atendimento multiprofissional às pessoas acometidas, normatização que, ademais, comunga da mesma essência e coexiste em relação osmótica com o Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei no 13.146/2015. Sucede que, na espécie, inexiste, no arcabouço normativo basilar castrense, que incide à hipótese em comento (Lei no 7.479/86), regulamentação autorizadora da pretensão deduzida pelo agravante, consubstanciada na concessão de regime especial de trabalho, mediante redução de sua jornada laboral, sem impacto na remuneração. A despeito dessa omissão, afere-se que, em 29 de março de 2022, quando já em curso o processo administrativo instaurado a partir do requerimento formulado pelo agravante – deduzido em 13 de fevereiro de 2022[2] – sobreviera a publicação da Portaria no 09, de 28 de março de 2022, que “Regulamenta a Concessão de regime Especial de Trabalho para os Bombeiros e Bombeiras Militares no Âmbito do CBMDF”, cujos artigos 3o e 21 restaram assim redigidos, verbis: “(...) Art. 3° O RET será concedido ao militar, sem prejuízo do exercício do cargo e das funções que exerce, vedada a solução de continuidade dos serviços da OBM em que esteja lotado ou prestando serviço, nas seguintes situações: (...) II – ao militar que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; (...) Art. 21. O RET para militar que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme consiste na redução de até 20% da jornada de trabalho ao qual o militar encontra-se em atividade, quando comprovada sua necessidade, mediante perícia médica da corporação, independentemente de compensação de horário. Parágrafo único. Considerar-se-á, para os efeitos de concessão de RET de que trata o caput deste artigo, os seguintes entes familiares: I – o cônjuge, companheiro ou companheira; II – a pessoa reconhecida como dependente legal junto à corporação. (...)”[3] Imperioso o registro de que o indeferimento do pleito administrativo deduzido pelo agravante, ao fundamento de que a carga horária exercida já se afigura diminuta, podendo implicar prejuízo aos usuários do Sistema de Saúde do CBMDF, perfectibilizara-se em 19/04/2022[4], ou seja, após a edição da Portaria que regulamentara a matéria no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Entrementes, ainda no curso da vacatio da vigência da normatização, diante da expressa previsão de que a regulamentação iniciar-se-ia após transcorridos 30 (trinta) dias de sua publicação (artigo 2o, Portaria CBMDF no 09, de 28 de março de 2022), ou seja, em 30 de abril de 2022, ressoa patente que, à época da resolução conferida à postulação administrativa deduzida pelo agravante, a matéria não encontrava normatização vigente no âmbito da Corporação dos Bombeiros do Distrito Federal. Sob essa realidade é que o agravante lastreara sua pretensão administrativa na previsão contida no artigo 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/90[5], e, agora, residindo em juízo, no artigo 61, § 1o, da Lei Distrital no 840/11[6], sustentando que, à míngua de regulamentação legal castrense específica, ressoaria possível a adoção da aludida norma para a resolução da controvérsia. Sucede que, como de comezinha sabença, a Lei no 8.112/90 “Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais”, restando evidenciado que seu alcance está restrito aos servidores públicos civis em âmbito federal, ao passo que a Lei Distrital no 840/11 trouxera expressa ressalva acerca da amplitude de sua eficácia, enunciando que “Dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais”, de molde a inviabilizar, em regra, sua aplicação à esfera dos militares. As ressalvas apontadas não sobejam passíveis de serem desprezadas, notadamente quando se divisa normatização especial, ainda que ulteriormente editada pela Corporação Militar. Descabida, portanto, a aplicação da normatização reservada aos servidores civis ao servidor militar quando já subsiste norma especial regulamentando a matéria. Imperioso reprisar, consoante pontuado, que o requerimento administrativo fora deflagrado quando ainda insubsistente normatização da matéria no âmbito da Corporação integrada pelo agravante, havendo a postulação, na forma como apresentada, veiculado pretensão de redução da carga horária exercida pela metade, o que não encontra lastro sequer na regulamentação legal ulteriormente editada e agora vigente, não se cogitando, conforme destacado, de incidência da regra aplicável aos servidores civis locais ou federais. Sob essa realidade normativa, a postulação fora formulada administrativamente sem lastro legal específico, ressoando que a questão inseria-se no âmbito da discricionariedade afeta à administração militar. E a administração, relembre-se, está adstrita ao princípio da legalidade estrita, ensejando que, não subsistindo previsão legal específica, não subsistia vinculação normativa a legitimar a postulação ou tornar seu indeferimento ilegal. A invocação de princípios ou legislação aplicável a outra natureza de servidores, conforme pontuado, não era suficiente para ensejar vinculação à adminitração. A aplicação subsidiária da legislação reservada ao servidor civil, no caso, não podia ensejar a criação de situação não tratada especificamente e direcionada ao servidor militar. À luz dessa irrefragável constatação, a redução da jornada laboral do bombeiro militar, portanto, no seu interesse particular predominante, conquanto premido pela condição de seu filho, e não do serviço público, estava condicionada à realização de juízo de oportunidade e conveniência pela Administração Pública, não importando nem se qualificando como direito subjetivo assegurado ao servidor. Sob essa realidade é que, não divisando a Administração oportunidade e conveniência na concessão da redução de carga horária do agravante, não o assistia direito à obtenção da modulação pela via jurisdicional. A modulação de carga horária, diante dessa realidade, implicaria, não em controle da legalidade, mas na realização, pelo Judiciário, de juízo de oportunidade e conveniência do acolhimento da pretensão, substituindo, portanto, a reserva legalmente outorgada ao legislador, quiçá, ao administrador. Esse, aliás, o entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE DETERMINA APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO POR AUTORIDADE COATORA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. FILHO AUTISTA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. DIREITO (DECRETO DISTRITAL No 34.023/2012, ART. 42, § 4o). ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1.De acordo com o princípio da congruência ou adstrição, é vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra petita,ultra petita e extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. 2. Não se qualifica como extra petita a sentença que analisa o que efetivamente foi apresentado na inicial como pedido e causa de pedir, não se afastando dos limites objetivos da lide. Preliminar rejeitada. 3. Não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na análise dos aspectos de conveniência e oportunidade dos atos administrativos, devendo adstringir-se na análise da sua legalidade, sob pena de malferir o princípio da independência entre os poderes. 4. Recomendável a fixação de prazo para o cumprimento da ordem voltada à análise de pleito formulado pela parte impetrante, a fim de não se prolongar ainda mais a omissão administrativa, reputada ilegal e abusiva. 5. Apelação e reexame necessário conhecidos, preliminar rejeitada, e não providos.” (Acórdão 1106934, 20160111032859APO, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 3/7/2018. Pág.: 288-297) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. PERCENTUAL ACIMA DE 20%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A Lei Complementar 840/2011, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, dispõe em seu art. 61 que poderá ser concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência. 2. A legislação estabelece o percentual de redução de até 20% (vinte por cento) da jornada de trabalho para servidor com dependente que possua deficiência. 3. A discricionariedade da Administração Pública tem como fulcro a própria lei, não podendo o administrador público transgredir seus limites. 4. Negou-se provimento ao reexame necessário e ao apelo. Honorários recursais fixados.” (Acórdão 1087628, 20160111171883APO, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 13/4/2018. Pág.: 603/611) Necessária a ressalva, na espécie, que, conquanto patente que o parecer exarado pela Administração da Policlínica Médica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal tenha opinado favoravelmente à “redução de 20% da carga horária ambulatorial referente ao Maj. QOBM/Méd RODRIGO DE CASTRO SOUSA”[7], alinhando-se, ademais, ao contido no Parecer SEI-GDF no 6/2022 – CBMDF/CEABM/SESMO/SUSAM, emitido pela Seção de Assistência de Saúde Mental e Ocupacional da Corporação[8], o que sobeja é que não fora essa a postulação deduzida pelo agravante, que explicitara a pretensão de redução de carga horária no percentual de 50% (cinquenta por cento) da atualmente laborada, destacando que, segundo defende, a redução no percentual de 20% (vinte por cento) não atenderia às suas necessidades. Diante desse cenário fático, ainda que abstraída a circunstância de que o pedido deduzido pelo agravante fora formulado antes da edição da portaria que normatizara internamente a questão, o que avulta é que postula ele redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária, ou seja, trabalhar 10 (dez) horas por semana, à margem da superveniente autorização normativa, que limita a minoração ao percentual de 20% (vinte por cento). De mais a mais, deve ser consignado que, sob a perspectiva da eficácia da vigente regulamentação, não houvera negativa da redução, agora normativamente autorizada, sobejando que tampouco infirmara o postulante a legalidade da novel portaria e do percentual que prefixara, à míngua de disposição legal diversa, pois o tratamento diferenciado fora assegurado - de conformidade, inclusive, com o regramento jurídico que salvaguarda os direitos da pessoa com deficiência -, e, ainda que repute o agravante que a regulação conferida à matéria não é a ideal, não é permitido ao Judiciário normatizar de forma diversa a questão. O direito invocado, portanto, soa desprovido de plausibilidade, notadamente porque o agravante já tem à sua disposição normatização destinada a regular sua postulação, não se afigurando viável que haja decisão integrativa do normatizado, pois ensejaria que o legislador e o administrador fossem substituídos. Ao juiz, relembre-se, somente é autorizado integrar a norma em caso de lacuna, do que não se cogita, e não lhe permitido fazer juízo de valor da regulação, mas simplesmente de controle de conformidade. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 131072071 (fls. 36/41), Ação Cominatória no 0711524-58.2022.8.07.0018. [2] - ID Num. 131072077 (fl. 62), Ação Cominatória no 0711524-58.2022.8.07.0018. [3] - ID Num. 131072078, p. 02 (fl. 118), Ação Cominatória no 0711524-58.2022.8.07.0018. [4] - ID Num. 131072077, p. 55 (fl. 116), Ação Cominatória no 0711524-58.2022.8.07.0018. [5] - “Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. (...) § 2o Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. § 3o As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.” [6] - “Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: (...) II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial.” [7] - ID Num. 131072077, p. 44 (fl. 105) e ID Num. 131072077, p. 51 (fl. 112), Ação Cominatória no 0711524-58.2022.8.07.0018. [8] ID Num. 131072060 (fls. 20/25), Ação Cominatória no 0711524-58.2022.8.07.0018.